Tribunal: TJSP
Processo: 2192604-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2192604-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado EDUARDO CIRQUEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192604-90.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 2192604-90.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: EDUARDO CIRQUEIRA SANTOS
Comarca: São Paulo
V. 1335
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. O PLANO
DE SAÚDE DEVE CUSTEAR INTEGRALMENTE
O TRATAMENTO DO PACIENTE, INCLUSIVE A
PROTESE,
NOS
EXATOS
TERMOS
DA
INDICAÇÃO MÉDICA. EFEITOS INFRINGENTES
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante,
mantendo o deferimento do pedido de tutela de urgência para que a ré, no
prazo de 24 horas, contados da intimação, custeie/autorize a realização da
cirurgia de cranioplastia e da prótese customizada Octomed ou SPI ou SINE
& HAED, sob a incidência de multa cominatória total de R$ 80.000,00
(347/350).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-
lhes provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que
justifique a declaração pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2192604-90.2019.8.26.0000/50000
3
Ao contrário do que sustenta a embargante, o silogismo está
estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada, ou
omissão, que justifique a declaração pleiteada.
O Acórdão embargado analisou todos os fundamentos
trazidos nas razões recursais, levando em consideração as peculiaridades do
caso, inclusive a necessidade do embargado de realizar uma cirurgia
neurológica, com urgência, denominada cirurgia de cranioplastia, autorizada
pelo convênio, porém tendo a cobertura da prótese customizada Octomed, SPI
OU SPINE & HEAD, necessária, segundo solicitação médica, não
autorizada.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que, “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art.
489, § 1o, do CPC/2015 não configurada1”.
Na realidade, a embargante quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016